Tribunal: TCU
Processo: 033.721/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. REFORMA. INVALIDEZ POSTERIOR À INATIVIDADE. ATOS DE ALTERAÇÃO PARA CONCEDER MELHORIA NOS PROVENTOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de reforma de ex-militares do Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais os atos de reforma dos srs. Edivaldo Alves Vergasta e Francisco Segundo Jacome e a eles negar registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos srs. Edivaldo Alves Vergasta e Francisco Segundo Jacome e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte.